Tribunal: TJDFT
Processo: 0711340-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711340-61.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS E SEM ANUÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. INEXECUÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DOS CONTRATOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A responsabilidade civil por inadimplemento contratual está condicionada ao preenchimento de determinados pressupostos: a existência de um contrato válido, a inexecução contratual, o dano e o nexo causal. 2. A execução do objeto do contrato em quantidade superior à prevista deve ser previamente autorizada por termo de aditamento contratual. O aditivo deve ser antecedido de procedimento administrativo, que registre a necessidade da alteração. A alteração deve estar embasada em pareceres e estudos técnicos. É necessário caracterizar a natureza superveniente, em relação ao momento da licitação, dos fatos ensejadores das alterações. Por fim, o aditivo deve ser publicado para ter eficácia. 3. A alteração unilateral do contrato administrativo é possível quando decorre da Administração Pública. Não é admitida quando imposta pelo contratado. Quando a alteração decorre de iniciativa do contratado, deve haver acordo entre as partes. 4. A Cotasa Construções Terraplanagem e Saneamentos Ltda. registrou que a proposta de preços incluía todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução das obras. Não é lícito exigir que a Administração Pública arque com compromissos que não assumiu, especialmente quando a contratada executou serviços sem a autorização prévia e sem observar o procedimento determinado pela legislação. 5. Apelação provida. O recorrente alega violação aos artigos 40, inciso XI, 65, § 8o, ambos da Lei 8.666/1993, 28 da Lei 9.069/1995, 3o, caput, da Lei 1.0192/2001, 1o do Decreto n. 20.910/1932, 12, inciso II, da Lei n. 8.177/1991, 85, § 3o, caput e inciso I, 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 247, 248, 317, 389, 393, 406, 421, 422, 478 a 480, 1.467, todos do Código Civil, e Lei 9.307/1996, sustentando que o marco inicial para a atualização dos valores para efeito de reajuste contratual deve ser a data da apresentação da proposta e não a assinatura do contrato. No aspecto, colaciona ementas do TRF-4 e do TJDFT, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese, sem, contudo, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 40, inciso XI, 65, § 8o, ambos da Lei 8.666/1993, 28 da Lei 9.069/1995, e 3o, caput, da Lei 1.0192/2001. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salienta contrariedade aos artigos 1o do Decreto n. 20.910/1932, 12, inciso II, da Lei n. 8.177/1991, 85, § 3o, caput e inciso I, 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 247, 248, 317, 389, 393, 406, 421, 422, 478 a 480, 1.467, todos do Código Civil, e Lei 9.307/1996. Com efeito, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019, e AgInt no AREsp 1773664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/4/2021). Tampouco merece trânsito o recurso interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019, e AgInt no EDcl no REsp 1885887/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/3/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no AREsp 1763859, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/3/2021). Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1814911, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/2/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005